Tribunal: TJDFT
Processo: 0763968-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais. Narrou que entrou em contato com a empresa requerida para buscar informações sobre curso de voo por instrumentos, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), deixando claro que só possuía curso de piloto privado com poucas horas de voo. Esclareceu que o funcionário da empresa ré prestou a informação de que poderia realizar o curso, pois não haveria outros requisitos. Ressaltou que, ante os esclarecimentos, firmou contrato por meio da internet, efetuando o pagamento do curso mediante transferência (PIX). Afirmou que incorreu em gastos com passagem, hospedagem e alimentação para se dirigir até a cidade onde o curso se realizaria, contudo, ao chegar no local, foi surpreendido com a informação de que não poderia realizá-lo, pois não tinha os requisitos necessários. Asseverou que solicitou o reembolso integral do valor pago, mas o setor jurídico da empresa requerida respondeu que o ressarcimento se daria com a imposição de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, por quebra contratual, sendo o restante devolvido em duas parcelas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49635572). Contrarrazões apresentadas (ID 49635575).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de fundamentação da sentença e da existência de vício na prestação do serviço ante a omissão de informações e da cláusula rescisória abusiva.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou inicialmente que “a r. sentença recorrida despende apenas três parágrafos para rejeitar todos os pedidos autorais, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a ausência da comprovação de falha na prestação do serviço” e tece esclarecimentos de que sequer a análise quanto à cidade de realização do curso foi apreciada corretamente pelo Juízo. Em relação ao mérito, aduziu que houve falha na prestação do curso contratado, o que deu causa ao pedido de rescisão. Ressaltou que, durante as conversas preliminares, sempre deixou clara a sua pouco experiência na pilotagem de aeronaves, tendo a recorrida lhe certificado que o curso poderia ser realizado. Pontuou que só soube que não estava apto a realizar o curso quando chegou na cidade de Juiz de Fora/MG. Asseverou que não se está diante de quebra contratual imotivada, mas de rescisão por falha na prestação do serviço por parte dos recorridos, que não cumpriram com o seu dever de informar corretamente sobre o produto oferecido. Reputou abusividade da incidência da cláusula de rescisão unilateral no presente caso, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, pois não deu causa imotivada à rescisão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e declarar a rescisão contratual com indenização por danos materiais referente ao valor do curso e ao montante gasto com hospedagem, transporte e alimentação na cidade de realização das aulas. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu a redução do percentual da multa rescisória.
7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida se limitou a transcrever dispositivos do Código Civil e de Processo Civil, além de estabelecer responsabilidade solidária que contraria os dispositivos citados. Logo, diante da fundamentação extremamente sucinta circunscrita à afirmação de que “a parte autora não demonstrou de forma suficiente as alegações de má prestação dos serviços nominados na petição inicial”, sem análise das provas apresentadas nos autos ou sequer menção a elas, acrescida da informação equivocada de que o curso seria ministrado no Distrito Federal (o que corrobora a alegação de ausência de apreciação das provas e também do próprio instrumento de contrato), impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por falta de fundamentação. Embora a alegação quanto à nulidade da sentença não tenha sido elaborada na forma de preliminar, aplicando-se a técnica da nomenclatura adequada para a argumentação lançada na peça recursal, cabível o acolhimento da preliminar suscitada.
8. Incabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente ante a ausência das razões de fato e de direito que levaram o magistrado ao seu convencimento, além da ausência de análise quanto às provas apresentadas nos autos, incluindo o instrumento de contrato questionado.
9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.